Tribunal: TJBA
Processo: 8010025-18.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010025-18.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANA NEVES DA CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros (23)

Advogado(s)
:
ROBERTA MIRANDA TORRES, MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, TERCIO ROBERTO PEIXOTO SOUZA, NEILA CRISTINA BOAVENTURA AMARAL, ELBAMAIR CONCEICAO MATOS DINIZ GONCALVES

AGRAVADO: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. PESCADORES. BARRAGEM PEDRA DO CAVALO. PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO.
NÃO ACOLHIMENTO.
HIPÓTESE
DE TAXATIVIDADE MITIGADA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO
RE
SP
1.704.520/
MT (TEMA 988). MÉRITO.

SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS ATÉ O JULGAMENTO DA AÇÃO COLETIVA. POSSIBILIDADE. TEMA 589 STJ. INCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.

Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº n.
8010025-18.2023.805.0000,
em que figuram como Agravante
ADRIANA NEVES DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA E OUTROS
e Agravado
VOTORANTIM CIMENTOS S.A. e OUTROS.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
rejeitar a preliminar e
negar
provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.